Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pelo agravante através da derradeira petição que formulara[1], postulara a suspensão temporária do curso deste recurso até que haja resposta, por parte do Banco do Brasil, sobre os valores bloqueados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo, consoante determinado pelo juiz da execução, de forma a ser aferida eventual quitação do débito exequendo. Sob essa realidade e diante da diligência determinada pela eminente juíza a quo, acolho a manifestação, suspendendo o trânsito deste agravo pelo prazo de 30 (trinta) dias, de forma a ser aferido o pronunciamento que advirá, após obtenção dos elementos reportados, sobre a subsistência ou não de quitação, pois repercutirá no objeto deste agravo. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14819193 – Pág. 1 (fl. 1538).